Tribunal: STF
Processo: HC 131649
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-06
Data de publicação: 2016-09-06

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/13).



    2. Habeas corpus do qual não se conhece.